Tribunal: TJES
Processo: 5006631-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006631-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINALVA BASTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que a agravante vem sofrendo decorrem de fraude. 2. A tese de que a autora intencionava cancelar os demais contratos e não a renovação de outro, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem, eis que conforme extrato anexados aos autos (ID 5315235), a contratação de empréstimos, faz parte do tipo de transação normalmente realizada pela agravante. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DINALVA BASTOS DE ALMEIDA

em face de decisão (ID 5315236) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que nos autos da Ação

de Indenização por Dano Material e Moral,

ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, aduzindo que
“a alegação de que a autora nunca firmou contrato com a requerida é prova unilateral, de forma que não é plausível que este Juízo considere, em sede de tutela antecipada, a cobrança supramencionada como indevida, sendo prudente propiciar à parte contrária sua manifestação, a fim de que sejam colhidos maiores subsídios para análise do caso concreto.”

Em seu arrazoado (ID 5314730), a agravante aduz, em apertada síntese, que
“o presente agravo de instrumento, tem por finalidade a reforma da decisão a fim de que se determine ao banco agravado que se abstenha de realizar descontos indevidos no benefício da agravante referente ao contrato de cartão de crédito – RCC nº 53-2068126/23.”

Afirma ainda, que, a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos à requerente que vem sofrendo com descontos de uma dívida que não reconhece.

Alega que “
não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, no que diz respeito ao depósito judicial e impedimento de restrição, vez que a medida não causará nenhum prejuízo ao Banco Requerido.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que seja deferida a tutela de urgência concedida.

Contrarrazões recursais de ID 6243529 pelo improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito, proposta por DINALVA BASTOS ALMEIDA em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

Alega a parte autora que, durante uma ligação com o requerido, fora lhe informada que a mesma teria um cartão de crédito consignado com o banco BMG e que já teria pago toda a dívida, contudo, para o cancelamento dos descontos e do contrato junto ao banco, a requerente deveria enviar uma foto de sua identidade, o que foi feito por ela.

Após essa ligação, a requerente foi surpreendida com o valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) creditado em sua conta pelo requerido sem sua anuência, além da realização de um cartão de crédito consignado junto ao banco.

Afirma que a primeira parcela do empréstimo já fora cobrada, no valor de R$ 146,93 (cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o banco requerido se abstenha de realizar descontos em seu benefício previdenciário, bem como seja autorizado a requerente a realizar o depósito judicial da quantia depositada em sua conta, no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), cujo qual desconhece a contratação, além da liberação da margem de consignação junto ao INSS.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 5315236):

(...) Ao examinar os autos, verifico que o pedido formulado pela parte requerente não preenche, a priori, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC. Inicialmente, a alegação de que a autora nunca firmou contrato com a requerida é prova unilateral, de forma que não é plausível que este Juízo considere, em sede de tutela antecipada, a cobrança supramencionada como indevida, sendo prudente propiciar à parte contrária sua manifestação, a fim de que sejam colhidos maiores subsídios para análise do caso concreto.

Assim, não é possível determinar, em sede de cognição sumária, que o requerido se abstenha de realizar os descontos supramencionados, bem como liberar a margem de consignação da requerente, nem, portanto, que seja feito o depósito judicial da quantia depositada na conta da requerente.

Pelo exposto, uma vez não demonstrada nos autos a evidente plausibilidade do direito e com fulcro no artigo 300 do CPC, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de reanálise do requerimento em momento posterior. (...)

No caso vertente,
as informações colacionadas pela agravante não são acompanhadas de acervo probatório mínimo
, apto a ensejar a concessão da tutela de urgência. Explico.

A agravante afirma que recebeu ligação do banco e forneceu seu documento pessoal, contudo, alega que a referida ligação era cancelamento dos descontos e contrato que tinha junto ao banco.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava cancelar os demais contratos e não a renovação de outro, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem
, eis que conforme extrato anexados aos autos (ID 5315235), a contratação de empréstimos, faz parte do tipo de transação normalmente realizada pela agravante.

Sem um substrato mínimo, fica prejudicada a análise sobre a probabilidade do direito da agravante necessária à concessão da tutela de urgência.

Além disso, o risco da demora no provimento jurisdicional não ocasionaria o perecimento do resultado útil do processo, uma vez que a agravante poderá ser ressarcida pelo agravado, instituição financeira sólida, pelos descontos efetivados, uma vez comprovada a não contratação do empréstimo.

Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que a agravante vem sofrendo decorrem de fraude
.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO CONSIGNADO. Alegação desconhecimento do negócio jurídico pelo mutuário que teria sido induzido a assinar contrato de emprestimo. Ação de terceiros. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Reforma da decisão. A análise do agravo interposto está adstrita a verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência. Descontos efetuados em razão de suposta contratação de empréstimo consignado. Alegação de fraude pelo consumidor.
Elementos nos autos que não corroboram, nesta fase do processo, a plausibilidade das alegações do agravante de que não teria firmado contratos de mútuo com desconto das parcelas em folha de pagamento.
Dados do contrato que correspondem aos do recorrente e depósitos dos empréstimos efetivados em sua conta corrente. Situação que deve ser elucidada no curso da instrução. Requisitos para a concessão da tutela não configurados. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(
TJRJ; AI 0005456-23.2023.8.19.0000; Mesquita; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 24/04/2023; Pág. 282)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: A plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si.
2. No caso de alegação da ocorrência de não contratação de empréstimo bancário, a análise do pedido de suspensão do pagamento demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal
. 3. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; AGI 07391.25-93.2022.8.07.0000; 167.7023; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 31/03/2023)

Portanto, restou demonstrado, nesta fase processual, a
inexistência de ilegalidade nos referidos descontos,
os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como
trata-se de empréstimo com previsão legal.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/11/2023 às 14:04:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48416420112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR